Tribunal: TJDFT
Processo: 0795189-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0795189-07.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VERA LUCIA DOS SANTOS ABREU RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 68240284. 1) Intime-se a parte recorrente para informar se persiste interesse no julgamento do recurso. 2) Adote o Gabinete as providências necessárias para inclusão do processo em pauta. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.